Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastam para formar seu convencimento, reputando desnecessárias providências probatórias outras.
2. Com base no dever de mútua assistência entre os cônjuges, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol do ex-cônjuge.
3. Comprovado que a autora, sem renda própria, já está em idade avançada e sempre se dedicou aos cuidados da família, que era provida financeiramente pelo Autor, esta faz jus ao recebimento de alimentos em patamar razoável e proporcional.
4. De acordo com os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento, presumem-se em benefício da família, independentemente da autorização do outro.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.